Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. CUSTOS DEVIDOS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, aplicável a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
2. Os relatórios médicos indicam que a paciente possui diversas comorbidades agravadas pela obesidade grau III, agravada pela esofagite erosiva grau A; colesterol total acima de 200; resistência à insulina; apneia do sono; esteatose hepática, tendo risco de morte, além de que ela preenche os requisitos previstos nas DUT para a cobertura do procedimento cirúrgico em análise. 2.2. Dessa forma, é cabível o custeio da cirurgia redutora.
3.Recurso conhecido e não provido.